Tribunal: STF
Processo: RE 1486587
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. PERÍODO DE PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) INTERCALADOS COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE: JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA NO TEMA 1.125 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Minas Gerais:



    “RECURSO CONTRA SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TEMPO DE GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INTERCALADO COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PODE SER COMPUTADO PARA FINS DE CARÊNCIA. SÚMULA 73/TNU. 1. Decisão motivada de forma coerente com a prova produzida. Sentença de procedência mantida pelos próprios fundamentos. 2. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor das parcelas vencidas, observada a Súmula 111/STJ. Custas sob isenção” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o art. 93, o § 5º do 
art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República.



    Assevera tratar-se “de ação visando a concessão de aposentadoria à parte autora/recorrida. A Turma Recursal julgou o pedido procedente entendendo que o(s) período(s) em que a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade deveria(m) ser contado(s) para efeito de carência, uma vez que intercalado(s) com períodos de contribuição ou de exercício de labor” (fl. 2, e-doc. 11).



    Salienta que, “se no período de percepção dos benefícios por incapacidade não há qualquer recolhimento de contribuição previdenciária, por consequência lógica não há como computar tal período para fins de carência, sob pena de total violação às pilastras de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário” (fl. 7, e-doc. 11).



    Assinala que, “ao deferir a contagem para fins de carência de período não contributivo (tempo de percepção de benefício por incapacidade intercalado por contribuições), a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente a aplicação do 
Art. 55 da Lei n. 8.213/91, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias” (fl. 9, e-doc. 11).



    Ressalta “que não existe lacuna ou omissão da lei a ser suprida por analogia, a norma é de clareza solar quando afirma, no seu art. 55, II, da Lei 8.213/91 que o período de percepção de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez intercalado será considerado como tempo de serviço (ou seja, tempo de contribuição) e não como carência” (fl. 10, e-doc. 11).



     Pede o provimento do presente recurso, “para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido” (fl. 12, e-doc. 11).



    3. No juízo de retratação do Tema 1.125 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTAGEM DO TEMPO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA EFEITO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 73 DA TNU. TEMA 1125 DO STF. LEADING CASE DE SEGURADO FACULTATIVO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/RETORNO AO TRABALHO IMEDIATAMENTE APÓS A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. CONDIÇÃO NÃO EXIGIDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. PRECEDENTE TNU. ACÓRDÃO MANTIDO” 
(fl. 1, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, as decisões do Juizado Especial Federal apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No juízo de retratação do Tema 1.125 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem decidiu que, “uma vez intercalado com o recolhimento de contribuições, perfeitamente cabível o cômputo, para fins de carência, dos períodos de auxílio-doença fruídos pela parte autora” (fl. 4, 
-doc. 18).



    Correta a decisão do Juizado Especial da Seção Judiciária de Minas Gerais, pois este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.298.832-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, fixou a tese de repercussão geral no sentido de ser “constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de 
auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa“ (Tema 1.125). Esse paradigma tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE 
AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Plenário, DJe 25.2.2021).



    Nessa questão jurídica referente à possibilidade da contagem de tempo para fins de carência do benefício previdenciário a ser concedido, o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema 1.125 da repercussão geral. Desnecessário, por consequência, a reapreciação da matéria nesta sede recursal.



    7. O recorrente alega que se garantiu “a percepção indefinida do benefício de aposentadoria com recolhimento de apenas 1,5 ano de efetiva contribuição” (fl. 8, e-doc. 11).



    O exame da pretensão do recorrente, com relação à forma em que foi contado o tempo para carência e concessão da aposentadoria, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal, no que se refere à fonte de custeio e o impacto financeiro decorrente da concessão do benefício previdenciário, exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE PERCEPÇÃO DO AUXÍLIODOENÇA (OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) INTERCALADOS COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 766). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.863, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.12.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 
Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do cômputo, para fins de carência ou aposentadoria, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.281.588-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. Não se comprovam, no caso, os argumentos do recorrente sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Sobre a alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento da Turma Recursal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais” (RE n. 1.281.612-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora